Tribunal: CARF
Processo: 10680.723807/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.723807/2015-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.056 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
NEWCOM NEGOCIOS E SOLUCOES DE TI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
PELO
SUJEITO
PASSIVO
SOLIDÁRIO.
DEFINITIVIDADE DO LANÇAMENTO.
É incabível conhecer do recurso voluntário do sujeito passivo que não
impugnou o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo solidário em face do
acórdão de impugnação que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
A fiscalização possui a prerrogativa de caracterizar o trabalhador como segurado
empregado quando verificados os requisitos legais inerentes à essa modalidade de
prestação de serviços pela pessoa física.
CONTRATAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS POR INTERMÉDIO DE
INTERPOSTAS
PESSOAS
JURÍDICAS
(PEJOTIZAÇÃO).
FRAUDE
E
SONEGAÇÃO. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Caracteriza fraude e sonegação, ensejadoras da qualificação da multa de ofício, a
chamada “pejotização”, que constitui a contratação de segurados empregados por
intermédio de interpostas pessoas jurídicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723807/2015-51
Fl. 3444
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.056 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723807/2015-51

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
A relação apresentada no anexo CORESP Relação de Co- Responsáveis não tem como
escopo incluir os administradores da empresa no pólo passivo da obrigação tributária,
apenas lista todas as pessoas física ou jurídicas de interesse da Administração,
representantes legais ou não do sujeito passivo, indicando o tipo de vínculo, sua
qualificação e período de atuação.
LANÇAMENTO.
PREVIDENCIÁRIO.
FATOS
GERADORES.
FOLHA
DE
PAGAMENTO E GFIP.
Constitui fundamento material ao lançamento, quanto aos fatos geradores, a folha de
pagamento e a Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP, elaboradas pelo sujeito passivo.
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento gerencial de controle
administrativo da atividade fiscal, cuja emissão é feita de forma exclusivamente
eletrônica, ficando disponível na internet para consulta pelo sujeito passivo. Não é nulo
o procedimento fiscal amparado por MPF válido, cuja ciência foi dada ao sujeito
passivo por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal.
CREDITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS.
Em decorrência dos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007 são legítimas as contribuições
destinadas a Terceiras Entidades incidentes sobre o salário de contribuição definido pelo
art. 28 da Lei 8.212/91. As contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação,
INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE) possuem a mesma base de cálculo utilizada para o
cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados que lhe prestam
serviços, e sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e privilégios.
SALÁRIO EDUCAÇÃO
A contribuição do Salário Educação é constitucional, sendo devida pelas empresas e
entidades vinculadas à Seguridade Social.
SESC/SENAC e SEBRAE.
As empresas e entidades prestadoras de serviços encontram-se obrigadas ao
recolhimento das contribuições sociais destinadas ao SESC, SENAC e SEBRAE por
força de lei.
INCRA
A contribuição ao INCRA foi instituída pela Lei n.o 2.613/55 e recepcionada pela
Constituição de 1988, sendo devida por todas as empresas e entidades e não somente
pelas vinculadas ao setor rural, tendo em vista que se destina ao financiamento de
atividades que são do Estado, tratando-se de contribuição social em benefício de toda a
coletividade, conforme entendimento jurisprudencial.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização referente às contribuições
previdenciárias devidas e não recolhidas em época própria, parte da empresa e
segurados, nos termos seguintes:
[...]
Segundo a Fiscalização, a contribuinte se utilizou de empresas interpostas para
esconder a verdadeira relação de emprego existente entre os sócios das referidas
empresas e a contribuinte, tendo adotado o que se convencionou chamar de
“pejotização”. Apurou-se, também, que os valores que transitaram pelas folhas de
pagamento eram superiores aos declarados em GFIP, tendo havido o lançamento das
diferenças correspondentes. Assim, a exação rerefe-se às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos (terceiros).
Fl. 3445
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.056 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723807/2015-51

O Relatório Fiscal expõe pormenorizadamente as razões que levaram à conclusão
de se tratar da chamada “pejotização”. Transcrevem-se abaixo alguns trechos:
[...]
Cientificada pessoalmente do presente lançamento em 16/09/2014, a contribuinte
apresentou impugnação em 15/10/2014, alegando, em síntese, o seguinte:
Conforme relatado pela DRJ, a contribuinte NEWCOM apresentou impugnação,
mas não os sujeitos passivos solidários.
A contribuinte e os sujeitos passivos solidários foram intimados da decisão da
DRJ, mas apenas o sujeito passivo solidário ROBSON CANCELA LINO interpôs recurso
voluntário. Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo solidário basicamente alegou:
- que foi surpreendido com o termo de sujeição passiva solidária;
- que o recorrente apresentou defesa;
- que o acórdão deve ser reformado, vez que o auditor fiscal formulou um raciocínio
equivocado e sem prova de que o recorrente seria o responsável pela administração, à
época do fato gerador, e de que a empresa teria sido dissolvida irregularmente;
- a própria autuação afirma que a empresa está ativa e regular;
- o inadimplemento do tributo não equivale à infração;
- não pode subsistir o termo de sujeição passivo lavrado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, mas não deve ser conhecido.
Embora notificado do presente lançamento em 16/9/14, o recorrente não
apresentou impugnação ao Auto de Infração. Apenas a empresa havia apresentado impugnação
tempestiva, mas, conforme preconiza a Súmula CARF 172, a contribuinte sequer possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado, súmula esta vinculante conforme a Portaria ME 12.975/21.
Desta forma, o presente lançamento tornou-se definitivo em face do ora
recorrente, que, assim sendo, perdeu o direito de interpor recurso voluntário.
A impugnação da exigência, a qual deve ser formalizada por escrito e instruída
com os documentos em que se fundamentar, instaura a fase litigiosa do procedimento,
considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo. Somente a impugnação regular é capaz de atrair o poder-dever do Estado de
fazer a prestação jurisdicional, dirimindo a controvérsia iniciada com o lançamento fiscal mas
efetivamente instaurada com a sua (da impugnação) apresentação. Veja-se, nesse sentido, os
seguintes dispositivos constantes do Decreto no 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.056 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723807/2015-51

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O próprio Código de Processo Civil vigente, em seu art. 278, parágrafo único,
preleciona que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão.
Com apoio na doutrina da professora Maria Rita Ferragut, cabe dizer que "as
normas de preclusão são indispensáveis ao devido processo legal e, de modo algum, revelam-se
incompatíveis com o direito de ampla defesa"1. É que a parte somente perde o direito de
contestar determinado ponto e de apresentar as provas cabíveis pelo decurso do prazo previsto na
legislação, como ocorreu no presente caso.
Diante da definitividade do lançamento em face do ora recorrente, não conheço do
seu recurso.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

1 FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o direito tributário: teoria e prática como instrumentos para a construção da
verdade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 61.
Fl. 3447
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.056 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723807/2015-51

Fl. 3448
DF CARF MF
Original